Tribunal: TJPA
Processo: 0800783-71.2020.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800783-71.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: OZENAIDE GOMES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL REJEITADA.

DE PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO C. STF QUANTO AO PAGAMENTO APENAS DE SALDO SALÁRIO E DE LEVANTAMENTO DE FGTS, CONFORME O RE 596.478, EM REPERCUSSÃO GERAL, NOS CASOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE. EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS NOS MOLDES FIXADOS PELO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ.

1.
Preliminar de suspensão por observância a ADI nº 5.090/DF.
O debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS. De outra ponta, nos presentes autos, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito.

2.
Preliminar de
Prescrição Bienal.
Por se tratar de Ação de Cobrança contra a Fazenda Pública, prevalece a aplicação do disposto nos art. 1º e 2º do Decreto nº 20.910 /32, o qual prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, de forma que não acolho a preliminar de prescrição bienal, a qual se aplica a relações trabalhistas.

3.
Mérito.
No caso dos autos, a contratação foi sucessivamente renovada ou prorrogada, de tal modo que o que deveria ser, por essência, precário ou efêmero, tornou-se, na prática, duradouro ou efetivo.

4. A vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

5. Em consonância com o entendimento firmado pelo C. STF acerca da matéria, conclui-se que na hipótese dos autos, a apelado faz jus tão somente ao pagamento do FGTS no período laborado e saldo de salário, caso não tenha sido adimplido, uma vez que assim restou consignado pelo Supremo Tribunal Federal, observada a prescrição quinquenal, em atenção ao disposto no Decreto n° 20.910/32.

6. Quanto à fixação dos consectários legais, por se tratar de matéria de ordem pública, determino que em sede de liquidação de sentença, devem ser observados parâmetros fixados pelo STF quando do julgamento do TEMA 810 e TEMA 905 do STJ.

ACORDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 11 de abril de 2022.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, devidamente representado por procurador habilitado nos autos, com fulcro nos artigos 1.012 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
proposta por
OZAINE GOMES DE SOUZA,
julgou procedente o pedido da exordial para condenar ao pagamento de FGTS retroativo a 5 anos.

Em petição inicial, o autor aduz que no período entre abril de 2012 a julho de 2018 laborou junto ao Município de Parauapebas na função de professor mediante contrato temporário. Relatou, ainda, que o Município nunca procedeu ao depósito de seu FGTS, razão pela qual ingressou com a presente ação, requerendo pagamentos devidos a este título, haja vista a patente nulidade de seu contrato de trabalho temporário.

O Município de Parauapebas apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, ressalvando a prescrição quinquenal contra Fazenda Pública.

Inconformado o Município de Parauapebas interpôs
recurso de apelação
, alegando preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo, ante a determinação do Supremo Tribunal Federal na ADI Nº 5090/DF. No mérito, alega: a ausência de previsão legal da verba pleiteada em face do regime estatutário que regeu a relação entre a requerente e o Município; a higidez jurídica do contrato administrativo, impossibilidade de anulabilidade; violação ao art. 37, §2º DA CF/88 e inaplicabilidade do art. 19-A DA LEI 8.036/90; do depósito do FGTS e da utilização do índice correto de atualização monetária.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito.

O Ministério Público de 2º Grau absteve-se de apresentar parecer conforme Recomendação nº 34/2016.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões, pela regra do Código de Processo Civil de 2015, eis que sua sentença foi prolatada pela sua égide.

Também, verifico que se trata de caso de Remessa Necessária, na hipótese do art. 496, inciso I do CPC, pois trata-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, passando a análise conjunta.

DA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADI Nº 5090/DF.

O apelante destaca que o Ministro Roberto Barroso na r. Ação Direta de Inconstitucionalidade determinou a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal – STF.

Observa-se, de fato, que em decisão monocrática publicada no dia 10/09/2019, o Min. LUÍS ROBERTO BARROSO deferiu a cautelar nos seguintes termos:

“Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. (Sublinhas deste voto.)”

Contudo, conforme se observa da transcrição feita acima, o debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito.

Assim, deixo de acolher a preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL

No que tange ao prazo prescricional a ser aplicado ao caso sub judice, como já exaustivamente debatido e pacificado nesta Corte e Tribunais Superiores, é o quinquenal, previsto no art.1º do Decreto 20.910/32, que assim determina:

Art.1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Assim, por se tratar de ação de cobrança contra a Fazenda Pública, prevalece a aplicação do disposto nos art. 1º e 2º do Decreto nº 20.910 /32, o qual prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, não acolho a preliminar de prescrição bienal, a qual se aplica a relações trabalhistas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL DO FUNDO DO DIREITO REJEITADAS. MÉRITO: FGTS DE SERVIDOR ESTADUAL NÃO DEPOSITADO. AUSÊNCIA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA PROVA PAGAMENTO DA PARCELA RECLAMADA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU (ART. 373, II, do CPC). DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. SÚMULA 466 STJ. Juros de mora E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA Lei 9.494/1997 com a Inovação da lei nº 11.960/2009. índices FIXADOS CONFORME JULGAMENTO DO REsp 1495146/MG – TEMA 905 do stj. TERMOS INICIAIS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINARES:
1. Preliminar de prescrição bienal rejeitada. A relação existente entre as partes tem cunho administrativo, sendo impertinente a incidência do art. 7º, inc. XXIX da CF/88, que rege as relações celetistas. Aplicação do art. 1º do Decreto 20.910/1932.
2. Preliminar de prescrição quinquenal do fundo de direito rejeitada. Tendo em consideração que a lide debate o direito ao pagamento de verbas salariais que são devidas mês a mês, não se aplica a prescrição quinquenal do fundo de direito mas sim a prescrição quinquenal parcial. Inteligência do Enunciado 85 da Súmula do STJ. Assim, são possíveis de pagamento as verbas vencidas a menos de cinco anos do ajuizamento da ação. In casu, como a contratação durou até janeiro de 2009 e o ajuizamento da ação ocorreu em 25/01/2014, somente a verba vencida em janeiro de 2009 é devida. Acolhe-se, portanto a preliminar de prescrição quinquenal parcial. MÉRITO: Restou evidenciado que o apelante trabalhou para o apelado de 01/02/2005 a janeiro de 2009, mas, embora tenha sido defendido que a contratação teria ocorrido pela categoria de Contrato Especial Direito Administrativo, não foi colacionada a documentação adequada a tal comprovação, restando evidente apenas que contribuição previdenciária foi recolhida junto ao INSS. O art. 37, IX, da CF/88 prevê a possibilidade de contratação de servidor temporário, submetido ao regime jurídico único, estabelecendo todavia a necessidade de critérios, a serem definidos por lei, para que a contratação possa ocorrer, atendendo excepcional interesse público. Colhe-se dos autos que o apelante foi contratado para exercer função de Monitor II, sem ter se submetido a processo seletivo e por tempo indeterminado, sem qualquer formalidade, afigurando-se nulo o contrato, nos termos do § 2º do art. 37 da CF. Por outro lado, como já mencionado o apelado não se desincumbiu de demonstrar a legalidade da contratação. Assim, necessário julgar procedente o pedido do autor/apelante, para reconhecer o seu direito ao recolhimento do seu FGTS, referente ao período trabalhado de fevereiro de 2005 a janeiro de 2009, observando-se a prescrição quinquenal parcial das prestações. Nos termos do julgamento do STJ (REsp 1495146/MG – Tema 905), deverão incidir na condenação os juros moratórios, com o índice estabelecido para caderneta de poupança, conforme nova redação atribuída ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, a partir da citação válida, com base no caput do art. 240, do CPC, bem como a Súmula nº 204 do STJ, e a correção monetária deve observar o INPC, como índice para sua aplicação, a partir da data em que cada prestação devida deveria ter sido paga, compatibilizando-se a aplicação da Lei nº. 6.899/81 com a Súmula 43/STJ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL DO FUNDO DO DIREITO REJEITADAS. ACOLHIDA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0500132-74.2014.8.05.0137, Relator (a): Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 12/02/2019 )

(TJ-BA - APL: 05001327420148050137, Relator: Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/02/2019)

Assim, não prospera a alegação do Apelante de aplicação da prescrição bienal, de forma a atingir todo o direito da autora para interposição da ação, pois como se viu as dívidas passivas da fazenda pública,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Rejeito a preliminar de prescrição bienal.

Não havendo mais preliminares, passo a análise do mérito

DO MÉRITO.

Pois bem, os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

Nesse aspecto, a contratação de servidores temporários é constitucional. Entretanto, devo referendar que a excepcionalidade, como sua própria natureza faz remontar, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente Municipal.

No caso em exame, o autor alega ter laborado na função de professor nos períodos de abril de 2012 a julho de 2018. Por isso, se observa que a contratação foi sucessivamente renovada ou prorrogada, de tal modo que o que deveria ser, por essência, precário ou efêmero, tornou- se, na prática, duradouro ou efetivo.

Nesse contexto, diversos são os documentos juntados aos autos que demonstram o vínculo existente entre as partes.

Dito isso, destaco que em reiteradas decisões esta E. Corte de Justiça do Pará, aplicando o entendimento firmado pelo C. STF em sede de repercussão geral do RE n° 596.478, reconhece o direito ao depósito do FGTS e de saldo de salário para os trabalhadores temporários contratados sem concurso público, conforme a ementa do citado Acórdão, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei n° 8.036/90, a seguir transcrito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI N° 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei n° 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37. S 2°. da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Rela Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03- 2013)”.

Nesse diapasão, conforme mencionado acima, quanto à verba referente ao FGTS, o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei n° 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.

Com efeito, ao Corte Suprema chancelou a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, ratificando, pois, a existência do direito material na hipótese, conforme a ementa do RE 596478, já citada ao norte.

Registro, apenas, que, apesar do processo que deu origem àquele recurso extraordinário ter sido proveniente de julgamento pela Justiça Trabalhista do Estado de Roraima, a essência do debate residia sobre os efeitos da decretação de nulidade do contrato celebrado entre o particular e a Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, não tendo os ilustres senhores Ministros feito qualquer restrição sobre o regime de trabalho ao qual esteve submetido o trabalhador tenha sido o celetista, o mesmo se podendo afirmar quanto ao texto do art. 19-A, da Lei n° 8.036/90.

Assim, entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, conforme fartamente demonstrado, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS.

No mesmo compasso, destaco RE 752206, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 25/06/2013, publicado em DJe-148 DIVULG 31/07/2013 PUBLIC 01/08/2013.

Reforçando este entendimento, destaco que houve a apreciação da matéria pelo STF no RE 705.140/RS, no qual também foi reconhecida a repercussão geral, sendo consolidado o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas o pagamento de salário e o depósito do FGTS (tema 308), a saber:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL W PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2o). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).”

Logo, a vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS. diante da declaração de nulidade do contrato que. friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada. de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

Portanto, em consonância com o entendimento firmado pelo C. STF acerca da matéria, conclui-se que na hipótese dos autos, a apelada faz jus tão somente ao pagamento do FGTS no período laborado, sem o pagamento de multa, uma vez que assim restou consignado pelo Supremo Tribunal Federal, respeitada a prescrição quinquenal.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

No que tange à correção monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados, razão pela qual modifico a sentença nesse capítulo
.

Assim é que devem as verbas consectárias seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), ocorrido em 20-9-2017 onde revelou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Resulta, assim, que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do TEMA 905, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples) com base no Decreto-lei nº 3322/87; correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do apelante.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação lançada, devendo ser aplicado aos consectários legais os TEMAS 810 do STF e 905 do STJ, conforme delineado acima.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.73/2015 – GP.

P.R.I.

Belém (PA), 11 de abril de 2022.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/04/2022